Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação da parte recorrida. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente na jurisprudência a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que a ré seja citada para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212